Tribunal: TJES
Processo: 5007390-05.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – ELIMINAÇÃO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2. É
exigível o exame psicossomático, em concurso público, desde que
haja, comutativamente,
(i) previsão legal, (ii) possibilidade de interposição de recurso administrativo e (iii) critérios objetivos.

3. O edital de concurso público não necessita explicitar, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, o que tem o intuito de preservar a própria finalidade da avaliação.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007390-05.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JEFFERSON DA CONCEICAO MENDES

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – ELIMINAÇÃO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS – RECURSO PROVIDO.

1.
Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2. É
exigível o exame psicossomático, em concurso público, desde que
haja, cumulativamente,
(i) previsão legal, (ii) possibilidade de interposição de recurso administrativo e (iii) critérios objetivos.

3. O edital de concurso público não necessita explicitar, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, o que tem o intuito de preservar a própria finalidade da avaliação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (id 1972236), que deferiu a tutela provisória de urgência requerida pelo Agravado e determinou ao Agravante e ao Instituto AOCP reapliquem o exame psicotécnico ao candidato ao cargo de Oficial Combatente, da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, no prazo de 30 (trinta) dias.

Pelas razões recursais, o Agravante requer seja reformada a decisão vergastada, aduzindo, em síntese, que merece ser mantida a exclusão do Agravado do certame deflagrado para o provimento do cargo de Soldado Combatente (QPMP-C), da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2018-CFSd 2018, porquanto inexiste irregularidade no exame psicotécnico a que foi submetido (o Agravado).

Pela decisão id 2163630, foi concedido efeito suspensivo ao recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (id 2703941), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 08/08/2023

*

O SR. ADVOGADO VICTOR HUGO MERÇON AZEVEDO:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; trata-se do concurso público de oficial da Polícia Militar do Espírito Santo, regido pelo edital 03/2018, onde teve aplicação de um teste psicossomático, publicação de aprovados e posterior a esta publicação houve uma reformulação das regras deste edital e das classificações, o que gerou um enorme efeito bola de neve, principalmente de ações judiciais.

Ressalto que a jurisprudência desse egrégio Tribunal entende que, após a alteração, é necessária a reaplicação dos exames, pois se você altera as regras de um certame é necessário expor todos os candidatos a uma nova avaliação.

Como não foi o ato praticado pelo Estado do Espírito Santo, um número enorme de pessoas buscou o Judiciário, conseguindo uma liminar. Após o deferimento desta, refez o teste pela própria banca, foi considerado indicado e foi publicado o respectivo edital. Após isso, foi proferida uma decisão suspendendo os efeitos da referida decisão liminar do juízo de primeira instância.

Considerando isso, anularam a publicação em que foi considerado apto e indicaram advogado diverso do advogado da ação. No caso, não fui intimado. Foi solicitada nulidade que foi reconhecida, voltando os autos à data da decisão inicial que deu o efeito suspensivo.

O que o Estado omite em suas alegações é o fato de que a parte já tinha sido exposta a um novo exame pela própria banca e tinha sido indicado. Em nenhum momento apresentou isso, trazendo a erro o entendimento e a compreensão dos julgadores que analisariam a situação.

Em contrarrazões apresentei esse fato documentado, com prova documental, a publicação digital, o exame realizado novamente e que, inclusive vai de encontro ao entendimento deste tribunal, no sentido de que é ilícita a exclusão de qualquer candidato após a alteração de um edital e com base nisso, é lícito a reaplicação. Senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011305-95.2009.8.08.0024 EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EMBARGADO: WAGNER NUNES BIMBATO RELATOR: DES. SUBST. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL QUESTÃO FÁTICA AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO VÍCIO SANADO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. 1. À luz de precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, citados no v. acórdão embargado, conclui-se no sentido de que a nova submissão a exame psicotécnico pelo Embargado, por força de decisão liminar, e a consequente aprovação, fez com que restassem sanadas as circunstâncias que resultaram na não recomendação do candidato num primeiro momento, o que possibilitou sua continuidade nas demais etapas do concurso até a obtenção de sua nomeação , exsurgindo, daí, o direito à permanência no cargo. 2. Ausência de contraditório. Vício sanado para integrar o v. acórdão recorrido, sem atribuição de efeitos infringentes. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração nos embargos de declaração na apelação cível, em que é Embargante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Embargado WAGNER NUNES BIMBATO; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para sanar o vício apontado, sem a atribuição de efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator. Vitória, 18 de setembro de 2018. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Embargos de Declaração ED ReeNec, 024090113051, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/09/2018, Data da Publicação no Diário: 05/10/2018)

Em grau de defesa e contrarrazões o meu requerimento foi pelo reconhecimento da litigância de má -fé do Estado, com base no artigo 80, que insiste em alterar a verdade dos fatos e omitiu uma informação que influenciaria no julgamento e na análise dos pedidos, uma vez que foi aprovado no exame reaplicado.

Desta feita, peço que seja mantida a decisão liminar e também que seja reconhecida a perda do objeto e do interesse recursal, uma vez que a própria análise preliminar da matéria, para onde foi proferida a decisão inicial de suspensão, foi após a aplicação e a divulgação do resultado de aptidão do candidato.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (RELATOR):-

Eminentes Pares, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 12/09/2023

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (RELATOR):-

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravado, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação ordinária de obrigação de fazer” nº 0013413-87.2019.8.08.0011, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

A controvérsia nos autos cinge-se em saber se o exame psicossomático no último concurso público de oficial da polícia militar do Estado do Espírito Santo foi aplicado corretamente.

A discussão decorreu da notória reprovação em massa dos candidatos, após serem submetidos ao teste com indícios de inúmeras irregularidades.

Sobre a questão, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo consolidou o entendimento, ao analisar os casos idênticos ao presente, de que a resolução do imbróglio deve ser dada por meio de produção de prova pericial técnica na área de psicologia, a fim de submeter aos candidatos irresignados aos critérios objetivos e em consonância com as exigências do Conselho Federal de Psicologia (
TJES, Agravo de Instrumento nº 0036185-05.2019.8.08.0024
).

Os juízes de 1º grau deste TJES têm formado o entendimento de que o caso comporta a reaplicação do exame questionado, com as devidas observações dos critérios exigidos pelo Conselho Federal de Psicologia.
Precedentes:

000687-96.2019.8.08.0050; 0001687-96.2019.8.08.0050; 0001561-48.2020.8.08.0038; 0000650-78.2019.8.08.0003; 000001016-23.2019.8.08.0002; 0004690-95.2019.8.08.0038; 0000569-11.2019.8.08.0010; 0001256-77.2019.8.08.0045; 0001017-08.2019.8.08.0002; 0001018-90.2019.8.08.0002; 0000994-76.2019.8.08.0062; 0013310-08.2019.8.08.0035.

Nessa perspectiva, a parte autora, por meio da petição derradeira, formulou pedido de tutela de urgência para que seja reaplicado o exame psicossomático.

Sabe-se que o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

A probabilidade do requerente é demonstrada pelas recentes decisões do TJES, tanto em 1º grau, quanto em 2º grau, que evidenciam a possibilidade de acolhimento da sua pretensão.

A existência de perigo de dano decorre do fato de que o autor se encontra eliminado do concurso público e depende da concessão da tutela para que seja esclarecida a sua aptidão psicossomática ao cargo e para que possa prosseguir no certame, alcançando o cargo que almeja e, por consequência, a fonte de renda da qual dependerá para manter seu sustento.

Desse modo,
defiro o pedido de tutela de urgência para que o Estado do Espírito Santo e o Instituto AOCP
reapliquem o exame psicotécnico ao candidato ao cargo de oficial combatente da PMES, Jefferson da Conceição Mendes, na forma exigida pela legislação pertinente e pelo Conselho Federal de Psicologia, devendo ser observados os critérios objetivos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais).

(....)” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida indeferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Na petição inicial da ação de origem, o Agravado afirma que se inscreveu no concurso público destinado ao provimento de cargos de Soldado Combatente (QPMP-C), da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2018-CFSd 2018, tendo, contudo, sido eliminado na etapa concernente ao exame psicossomático.

Não tendo logrado êxito na sua pretensão recursal administrativa, o Agravado ajuizou a “ação ordinária de obrigação de fazer” nº 0013413-87.2019.8.08.0011, em que proferida a decisão vergastada, pretendendo, ao final, seja considerado apto e, subsequentemente, convocado para a posição anteriormente ocupada a fim de que possa realizar as demais etapas do certame, incluindo-se a reaplicação do teste psicossomático.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência nº 024.099.163.842, de que foi Relator o saudoso Desembargador William Couto Gonçalves, entendeu ser legítimo exigível o exame psicossomático em concurso público, desde que haja, comutativamente, (i) previsão legal; (ii) possibilidade de interposição de recurso administrativo e (iii) critérios objetivos.

Na hipótese, a exigibilidade do exame psicossomático encontra fundamento legal nos artigos 1º e 2º, da Lei Estadual nº 6.184/2000.

Ademais, o Edital nº 01/2018-CFSd 2018 prevê, em seu item 14.9.1, a possibilidade do manejo de recurso administrativo.

Acerca da objetividade dos critérios que compõem o exame, esta Colenda Primeira Câmara Cível, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 024.140.107.012, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões, manifestou entendimento no sentido de “
não ser exigível que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, o que tem o intuito de preservar a própria finalidade da avaliação
.”

Em outra oportunidade, a mesma Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao proceder ao julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0026782-12.2019.8.08.0024, de que foi Relatora também a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões, examinou pretensão recursal assemelhada à (pretensão) que deduzida neste recurso de agravo de instrumento e relativa ao mesmo Edital nº 01/2018-CFSd 2018, tendo sido afastada, naquela ocasião, a aventada nulidade da referida etapa de exame psicossomático.

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EXAME PSICOSSOMÁTICO EDITAL 01/2018 PMES VALIDADE CANDIDATO CONTRAINDICADO POR DUAS VEZES RECURSO IMPROVIDO DECISÃO MANTIDA.

1 - O egrégio Plenário do TJES já fixou entendimento no sentido de não ser exigível que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, o que tem o intuito de preservar a própria finalidade da avaliação.

2 - No caso, a análise dos itens 14.2.1. e 14.2.2., integrados pelo Anexo III do edital Perfil Profissiográfico Exigido no Exame Psicossomático (fls. 86), denotam o grau mínimo de objetividade exigido para regularidade do exame, que inclusive se reportam ao perfil profissiográfico do cargo.

3 - Recurso improvido. Decisão mantida.”

No mesmo sentido decidiu a Colenda Segunda Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, em análise das circunstâncias envolvendo o mesmo certame deflagrado pelo Edital nº 01/2018-CFSd 2018, conforme ilustra o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0000612-29.2019.8.08.9101, em 21.05.2021, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA CONTRAINDICADO ESTABELECIMENTO DE NOVOS CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO ALARGAMENTO DAS HIPÓTESES DE APROVAÇÃO NÃO INFLUÊNCIA NO CASO CONCRETO CANDIDATO REPROVADO EM AMBAS AS SITUAÇÕES RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA.

1. A mudança promovida pelo réu/agravante nos critérios eliminatórios da quarta etapa exame psicossomático (item 14 do edital) em nada influenciou na reprovação da autora/agravada.

2. Isto porque, o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 CFSD/2018, de 20 de junho de 2018, tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos ao prever que o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características, pois até então uma única característica negativa era suficiente para reprovar o candidato. Portanto, se a autora estava eliminada do certame, ela poderia apenas ter sido beneficiada pela nova regra, jamais prejudicada como sustenta.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018).

4. No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 9 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático, de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de caráter unicamente eliminatório (14.2).

5. Ademais, a exigência de oportunidade de recurso ao candidato contraindicado foi respeitada pelo réu/agravante, conforme itens 14.9.1 e 16.1.8 do Edital n. 01/2018 CFSd-PMES, de 20 de junho de 2018.

6. Nesta mesma linha de raciocínio, as explicações ofertadas pelo laudo psicológico se mostram satisfatórias para a contraindicação da agravada

7. Recurso conhecido e provido.”

Com efeito, a mera existência de expediente do Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – Estado do Espírito Santo – , consoante documento id 763617, do ano de 2018, indicando possível falha na realização do exame psicológico no âmbito do certame em referência, não é suficiente para autorizar o reconhecimento de nulidade da fase psicossomática, como pretende o Agravado, notadamente à luz da presunção de legitimidade dos atos administrativos, que devem ser considerados neste momento processual.

No caso, é possível verificar que o Anexo III, do edital respectivo, explicita doze características que serão consideradas por ocasião da realização do exame psicossomático, quais sejam, (1) atenção concentrada; (2) desenvolvimento cognitivo; (3) memória; (4) fluência; (5) controle emocional; (6) iniciativa; (7) organização; (8) impulsividade; (9) agressividade; (10) sociabilidade; (11) ansiedade e (12) franqueza.

O Agravado, todavia, foi contraindicado para o exercício da função pública por não ser considerado apto em relação aos percentis esperados em quatro critérios, conforme mencionado na própria petição inicial.

Nesta senda, convém registrar que o edital, inicialmente, previa que seria contraindicado o candidato que não atingisse o percentil esperado em uma ou mais características. Posteriormente, o 5º Termo de Retificação do edital alterou a previsão editalícia a fim de que fossem contraindicados os candidatos que não alcançassem o percentil esperado em três ou mais características.

No caso, o Agravado, ainda depois da retificação do edital, não logrou obter a indicação, pois que não atingiu o percentil esperado em quatro características.

Não descuido da informação trazida pelo Agravado, em contrarrazões, de que logrou posterior aprovação no exame psicotécnico, em nova avaliação realizada em cumprimento da decisão que lhe assegurou o prosseguimento nas demais etapas no certame.

Todavia, é cediço que a decisão judicial que assegura ao candidato o prosseguimento nas demais fases do certame é revestida de cunho precário, não caracterizando o denominado “fato consumado”, conforme entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no tema de repercussão geral nº 476, segundo o qual “não
é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado
”.

Se mesmo a posse e exercício no cargo público não são suficientes para caracterizar o denominado "fato consumado", quanto mais a situação em que a parte se mantém na mera condição de candidato, estando ainda pendentes as demais fases do certame.

Ademais, como salientado, este Egrégio Sodalício tem pronunciado a validade da realização do exame psicotécnico a que fora submetido o Agravado, de modo que novo laudo técnico emitido em momento distinto violaria os princípios da isonomia entre os candidatos e da vinculação ao respectivo edital.

Saliente-se, ainda, que a precariedade da decisão judicial que determinou a realização de novo exame psicotécnico não rende ensejo à perda superveniente do interesse recursal, como quer fazer crer o Agravado, de modo que não merece acolhida a alegação.

Destarte, conclui-se que o Agravado não logrou demonstrar a existência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, especialmente o
fumus boni iuris
, razão pela qual deve ser reformada a decisão vergastada neste particular, uma vez que o seu prosseguimento no certame, em última análise, consubstanciaria indevida violação ao princípio da isonomia.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reformar a decisão hostilizada e indeferir o pedido liminar.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA:-

Voto no mesmo sentido.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator
. Sessão 08.08.23.

Sessão 08/08/2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: voto para acompanhar.